Tribunal: STF
Processo: RHC 51330
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-17
Data de publicação: 1973-09-17

Ementa:
RECURSO DE HABEAS-CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 288 E 155, PR. 4, IV, DO
CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO SENTENÇA. NECESSIDADE DE SER FUNDAMENTADA.
II - SE O DECISORIO ATENDE FORMALMENTE E QUANTO SATIS AOS REQUISITOS
DA LEI, NÃO PODE SER CONSIDERADO NULO. SE OS ELEMENTOS EM QUE SE
BASEIA NÃO PERMITIAM A CONCLUSÃO, E MATÉRIA QUE MERECE EXAMINADA
SEJA NA APELAÇÃO, COMO FORMA ORDINARIA DE CORRIGIR O JULGADO, SEJA
NA REVISÃO ENTÃO MAIS LIMITADAMENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.